Tribunal: TJSP
Processo: 1104758-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c.c. pedido de substituição da cobrança para modalidade de empréstimo consignado, devolução de valores e condenação da ré à indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c.c. pedido de substituição da cobrança para modalidade de empréstimo consignado, devolução de valores e condenação da ré à indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104758-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada MARIA DE FATIMA FRANCISCO ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6839 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Maria de Fatima Francisco Almeida
Comarca: São Paulo
Juíza: Monica Gonzaga Arnoni
Voto no 6839
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito consignado c.c. pedido de substituição
da cobrança para modalidade de empréstimo consignado,
devolução de valores e condenação da ré à indenização
por dano moral. Sentença de parcial procedência.
Recurso do réu.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de
consentimento
não
demonstrado.
Regularidade
da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de
ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente pedido formulado na ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito consignado c.c. pedido de substituição da cobrança para modalidade de
empréstimo consignado, devolução de valores e indenização por dano moral, para: (a)
determinar que o réu proceda à adequação do empréstimo objeto do contrato de no
7445044, firmado entre as partes em 20.10.2015, originalmente na modalidade reserva de
margem consignável, para a modalidade regular de empréstimo consignado, com o
recálculo do valor do débito, tomando por base o valor médio de mercado vigente à época
da contratação e consequente devolução de valores, caso haja saldo positivo em favor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6839 - R
3
autora; (b) condenar o réu à devolução simples dos valores referentes aos contratos de no
9158313, incluído em 22.03.2016, e no 11357676, incluído em 03.02.2017, ante a ausência
de justificativa de sua cobrança; (c) em razão da sucumbência recíproca, condenar cada
parte ao pagamento das custas processuais que despendeu, e honorários advocatícios de R$
1.000,00 ao patrono da parte adversa, respeitada a gratuidade concedida à autora (fls.
145/150).
O réu, ora apelante, sustenta, em síntese, a legalidade do
contrato firmado pela autora, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido (fls.
155/177).
Transcorreu in albis o prazo para as contrarrazões (certidão
de fl. 184).
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Há oposição ao julgamento em sessão virtual (fl. 187).
É o relatório.
A autora ajuizou a demanda a afirmar a ilegalidade do
sistema dos cartões de crédito consignados, pelo que pleiteava a adoção da modalidade de
empréstimos consignados tradicionais no que tange à cobrança dos créditos já concedidos,
relativamente aos seguintes contratos (fl. 31):
1- Contrato: 7445044 - Inclusão: 20/10/2015 - Exclusão: 22/03/2016

Valor do Crédito: R$ 1.576,00 - Valor da parcela mensal: R$ 39,40;
2- Contrato: 9158313 - Inclusão: 22/03/2016 - Exclusão: 03/02/2017

Valor do Crédito: R$ 1.576,00 - Valor da parcela mensal: R$ 44,00;
3- Contrato: 11357676 - Inclusão: 03/02/2017 - Exclusão: ATIVO - Valor
do Crédito: R$ 1.100,00 - Valor da parcela mensal: R$ 46,85.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6839 - R
4
O réu, em sua defesa, alegou que: a) ao contrário do que
afirma a autora, há apenas um contrato de cartão de crédito consignado, e não três; b) a
numeração constante no extrato do INSS designa a averbação de determinado contrato, e
pode ser substituída por outra numeração se houver modificação da margem conforme a
variação do rendimento do beneficiário, de modo que inexistem múltiplas contratações,
mas sim múltiplas variações da margem consignável; c) relativamente ao contrato firmado,
não há qualquer irregularidade.
Razão lhe assiste.
O réu juntou aos autos:
a) “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, contrato ADE no 39648868,
originando o cartão de crédito no 5259 xxxx xxxx 6111, devidamente assinado pela
autora em 20.10.2015, no qual consta a cláusula 10.12 segundo a qual “Ao assinar o
presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter
irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de
Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG” (fls. 80/82);
b) Documentos pessoais da autora, que sugerem a contratação
pessoal perante a pessoa qualificada na avença (fl. 87/90);
c) Cópia do comprovante eletrônico de transferência bancária
para conta da autora TED (fl. 91), o que traz a certeza de que o apelado cumpriu com sua
parte na obrigação, e que a apelante tem ciência de que contratou cartão de crédito
consignado, até porque referida operação independe da utilização do “plástico” pelo
cliente, visto que o numerário é disponibilizado diretamente pela instituição (fl. 83/86);
d) Todas as faturas mensais, a primeira com vencimento em
10.12.2015 e a última vencida 10.10.2018, indicando o mesmo número do cartão de crédito
no 5259 xxxx xxxx 6111, bem como a variação das taxas de juros aplicadas, a comprovar
que inexistiram múltiplas contratações, mas sim múltiplas variações da margem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6839 - R
5
consignável, para adequação do contrato às sucessivas Instruções Normativas e Portarias
do INSS disciplinadoras das taxas.
Pondere-se que a mera condição de consumidor, idade
avançada, baixa escolaridade ou quaisquer outros motivos, senão aqueles elencados
expressamente na lei como causas de incapacidade, não infirmam, per se, o negócio
contratado.
Sobre este ponto, observe-se que há uma razão prática para a
instrumentalização de pactos: registrar o que é objeto do consenso ou adesão perpetuando-
o para prova futura. Deste modo, vale o que está escrito, porque entabulado por pessoas
capazes e conscientes, dentro da sua ampla autonomia de vontade.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de informação,
quebra do princípio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os descontos mensais
não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado. Conclui-se que não
há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há abuso
que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano moral
pleiteado.
2. Portanto, a apelação do réu deve ser provida, para se
julgar o pedido improcedente.
Fica a autora condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e, nos termos artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a gratuidade
que lhe fora concedida (fl. 38).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104758-77.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 6839 - R
6
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator